Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728941-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA RODRIGUES CARNEIRO AGRAVADO: FABIANO DE ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada TEREZINHA RODRIGUES CARNEIRO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0713553-75.2022.8.07.0020), iniciada por FABIANO DE ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A decisão agravada determinou, em razão da condenação solidária, a intimação das partes a complementar o depósito em 5 (cinco) dias, sob pena de expropriação, nos seguintes termos: “Diante do depósito realizado no ID 198803976, expeça-se alvará em favor da parte credora para levantamento da referida quantia. No mais, considerando a natureza solidária da obrigação, ficam as partes intimadas a complementar o depósito em 05 (cinco) dias, nos termos da planilha de ID 200511655, sob pena de expropriação. Intimem-se.”. (ID 203154910) No agravo, a devedora requer a reforma da decisão agravada. Assevera que já pagou metade da dívida e que não tem mais qualquer numerário para suportar o ônus por outra pessoa. Alega que, caso a sentença nada dispusesse acerca da distribuição da verba honorária, cada litisconsorte estava, então, obrigado a pagar a sua respectiva cota parte, ou seja, na proporção da condenação principal. Sustenta que cumpriu com a sua parcela e não pode ser responsabilizada pela dívida do outro litisconsorte. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 61515360). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator